Tribunal: STF
Processo: Rcl 92730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 101102-84.2019.5.01.0248, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, e, no mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    15. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 2, p. 957-969; grifos adicionados):

“(...) A sentença reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Rio de Janeiro, alicerçando se nos seguintes fundamentos:
"RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - SEGUNDO RECLAMADO 
A reclamante postula a condenação subsidiária do ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SEGUNDO RECLAMADO) pelos títulos deferidos na presente demanda. 
Nos autos, a prestação de serviços da parte autora em favor do Estado, em decorrência do contrato de prestação de serviços mantido entre os litisconsortes passivos, restou comprovado, pelo local de trabalho previsto nos contracheques (I.E PROF. ISMAEL COUTINHO). No mais, o segundo réu não impugnou especificamente esse fato. 
Assentada esta premissa fática, cabe analisar, à luz da legislação e jurisprudência, a responsabilidade subsidiária do ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SEGUNDO RECLAMADO) ante o caso concreto. 
(...)
No caso concreto, o segundo reclamado acostou aos autos os contratos firmados com a primeira reclamada (Pág. 131 e seguintes), o que faz presumir que a contratação deu-se mediante processo licitatório regular e válido nos termos da Lei n. 8.666/93. Logo, não há falar em culpa "in eligendo”. 
Por outro aspecto, não há no caderno processual elemento probatório que demonstre a efetiva fiscalização da reclamada principal por parte do litisconsorte passivo, o que permite a responsabilização do ente público frente ao caso dos autos. Ressalto que as certidões negativas foram expedidas apenas nas épocas de contratação da primeira ré em 2013, inclusive na nova licitação realizada em 2018. Também foi exigida a demonstração de pagamento de verbas rescisórias somente com a ocorrência do distrato ao contrato de prestação de serviço nº 37/2013 realizado em novembro de 2018 (Pág. 159), não havendo demonstração de fiscalização ao longo dos anos de cumprimento do contrato de prestação de serviços. 
Saliente-se que a fiscalização não constituía faculdade do litisconsorte passivo, mas dever contratualmente previsto e vaticinado pela Lei nº 8.666/93. 
Enfatize-se que responsabilidade do segundo réu engloba todas as parcelas, contratuais e resilitórias, adquiridas no período de prestação de serviços da parte autora em seu favor, nos termos da Súmula 331, VI do TST. 
Nesse particular, a prova dos autos demonstra a prestação de serviços da parte autora em favor da municipalidade durante todo o contrato de trabalho mantido com a primeira ré (01.04.2017 a 27.04.2018), uma vez que foi contratada para a função de varredor no CBO 514215, conforme contrato de trabalho cláusula 1 (ID. 58f10fa), varrendo as ruas do Centro do Município até a sua dispensa. Ademais, cumpre esclarecer que para declaração de responsabilidade subsidiária pouco importa que a empregadora seja ou não solvente, uma vez que a capacidade econômica da reclamada deverá ocorrer na execução da sentença se a obrigação for inadimplida. 
Em vista disso, considerando que o segundo reclamado foi beneficiário dos serviços prestados pela reclamante e omisso na fiscalização da primeira ré, condeno o ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SEGUNDO RECLAMADO) a responder de forma subsidiária pelos títulos deferidos no presente feito, conforme exegese da Súmula 331, V, do C. TST e Súmula 41 do E. TRT 1º Região” (ID: bfe3440).
(...)
Analiso. 
Inicialmente, ressalto que o €. STF ao julgar, em novembro de 2010, a ADC 16/DF, proposta pelo então Governador do Distrito Federal, que trata da responsabilidade subsidiária do ente público, não afastou a aplicação do Enunciado nº 331 da Súmula do C. TST, mas apenas reconheceu a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93, consignando que nada impediria fosse reconhecida a responsabilidade do ente público, de forma subsidiária, caso restasse comprovada a falha na fiscalização da terceirização. Desse modo, a declaração de constitucionalidade do aludido dispositivo não afasta, em tese, a responsabilidade patrimonial do tomador dos serviços na hipótese de comprovada insolvabilidade do empregador, uma vez que a força de trabalho já despendida pelo empregado não pode ser restituída. 
(...)
Pois bem. 
A prestação de serviços da autora ao segundo réu é fato incontroverso nos presentes autos. Resta aferir, pois, se houve falha na escolha e na fiscalização da empresa terceirizada por parte do tomador dos serviços. 
Verifica-se que o tomador anexou o Contrato de Prestação de Serviços n. 37/2013 (ID: 7e40077), bem como os respectivos termos aditivos, além da ata de registro de preços referente ao pregão eletrônico (ID: 640af7e) e de certidões negativas de débitos referentes a tributos municipais, federais e à dívida ativa da União (ID: 34337e1, 212774d e af78448). Sendo assim, entendo que a apresentação dos referidos documentos representa para o contratante a prova de que observou os ditames da Lei 8.666/93, isto é, a contratação mediante regular licitação pública, o que afasta a culpa in eligendo. 
No entanto, o tomador de serviços não restou inequivocamente comprovada a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, não sendo suficientes para este fim os documentos encartados sob ID: bdb036b e seguintes (quais sejam: termo do distrato; certificados de regularidade do FGTS, validade 09/04/2013 a 08/05/2013; 30/04/2013 a 29/05/2013 (AD: cb0e0a3), 14/10/2013 a 12/11/2013, 16/12/2013 a 14/01/2014 (ID: 8c6dc83 - Pág. 4), 10/03/2014 a 08/04/2014 (ID: 0345283 - Pág. 3), 21/04/2014 a 20/05/2014, 22/04/2018 a 21/05/2018; guia de recolhimento ao FGTS, competência 12/2017 a 05/2018 (ID: b04e20d); certidões negativas de débitos trabalhistas, expedidas em 04/03/2013, 09/07/2013, 09/12/2013 (ID: af78448 - Pág. 3; 6ccbf9b - Pág. 2, 0345283 - Pág. 4); certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (ID: cb0e0a3 - Pág. 3, 4c253b0 - Pág. 2) e negativa da dívida ativa, expedida pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias; certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida em 24/02/2014; ofício requerendo documentação da rescisão dos contratos de trabalho, após o término do contrato administrativo (ID: 193b78c); comprovante de transferência bancária à autora no valor de R$4.363,81, em 16/01/2019 (ID: ddb03ef - Pág. 5); TRCT referente ao contrato de trabalho da demandante (ID: c21aa23 - Pág. 125) e de vários outros trabalhadores. 
Ademais, verifica-se no próprio contrato administrativo, dentre as obrigações da contratante, a de "realizar a fiscalização dos serviços contratados" (ID: 7e40077 - Pág. 2). Ademais, o referido contrato celebrado entre os réus continha cláusula que previa sanções pelo inadimplemento total ou parcial: 
"CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia defesa, às seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) multa de mora de até 5% sobre o valor do contrato (...) nas reincidências, a multa corresponderá ao dobro, observando-se o limite de 20% (vinte por cento); 
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração pública do estado do Rio de Janeiro por prazo não superior a dois anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro” (ID: 740077 - Pág. 7).
Ademais, o contrato celebrado entre as demandadas continha cláusula de garantia correspondente a 2% (dois por cento) do valor total contratado, conforme se pode verificar na cláusula décima (ID. 7e40077 - Pág. 6). Tal quantia somente poderia ser liberada diante do integral cumprimento do contrato, devendo, assim, ter sido utilizada para o pagamento das verbas trabalhistas.
Portanto, conclui-se que o dever de fiscalizar, não decorre apenas da Lei, mas, também, do próprio contrato de prestação de serviços pactuado entre os réus, o qual, em razão do princípio da força obrigatória dos contratos, torna-se compulsório entre as partes, e que, por força da função social do contrato, alcança os interesses da sociedade e dos trabalhadores terceirizados, aos quais interessa uma fiscalização eficiente.
Impõe salientar que a primeira ré foi condenada não só ao pagamento de verbas rescisórias (saldo de salário; aviso prévio; férias proporcionais (10/12), acrescidas do terço constitucional; indenização de 40% sobre o FGTS), multas dos artigos 467 e 477 da CLT, honorários advocatícios, mas também ao pagamento de multa de 10% sobre o saldo salarial, nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 (Pág. 713 - cláusula 5º parágrafo único ACT 2015/2016), de 10% sobre o saldo salarial de até 20 dias e de 1% por dia, referente ao período subsequente (ACT 2016/2017 - Pág. 722, ACT 2017/2018 - Pág. 733 e ACT 2018/2019 - Pág. 746) a partir de março de 2016 a dezembro de 2018; multa normativa de 10% do salário do empregado referente a cada instrumento coletivo; férias em dobro em relação aos períodos de 2015/2016 e 2017/2018, cuja obrigação e observância também incumbia ao tomador de serviços, conforme explicitado acima. 
Portanto, depreende-se do conjunto probatório coligido aos autos a ausência de concreta e adequada fiscalização da contratada, que fosse capaz de reprimir o descumprimento das obrigações pactuadas, independentemente da natureza das parcelas inadimplidas, sendo evidente a omissão da Administração Pública. 
E especificamente em relação à distribuição do onus probandi, ressalto que em decisão recente ainda não publicada, nos autos do processo (ERR 0000925-07.2016.5.05.0281), relatado pelo 1. Ministro Cláudio Brandão, a SDI-I do C. TST, por ampla maioria de votos (11x3), interpretando aquelas decisões da Corte Suprema, concluiu que a prova da fiscalização incumbe ao ente público contratante. Assim, embora não haja responsabilidade automática da Administração Pública, o encargo probatório quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais é da Administração Pública, pelo princípio da aptidão. Nesse julgado, a SDI-I reafirmou expressamente que o E. STF não decidiu nada a respeito do tema. 
(...)
Por tais fundamentos, diante da indubitável conduta culposa do ente público, perfeitamente possível e não vedada por lei sua condenação subsidiária, com base no art. 186 do Código Civil e nos termos da Súmula nº 331 do C. TST, acima ventilada. 
Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida. 
Nego provimento.”

    16. Posteriormente, o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento (e-doc. 2, p. 1157). Em seguida, interpôs agravo interno em face da referida decisão, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, confira-se a respectiva ementa (e-doc. 4, p. 1-2; grifos do original):

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

    17. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    18. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    19. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    20. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    21. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

    22. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    23. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-